Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708854-06.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA MOREIRA SILVA APELADO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O A parte autora apelante apresentou a petição de ID 72607973, onde sustenta a necessidade da concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das mensalidades do plano de saúde efetivada pela parte ré em junho de 2025, pela reativação do plano de saúde. Alega que, diante da onerosidade para a manutenção do plano de saúde, entrou em contato com as rés, em novembro de 2024, para rescindir o contrato de prestação de serviços, pedido que foi prontamente atendido. No entanto, em abril de 2025, a parte ré promoveu a reativação do plano de saúde, e agora no mês de junho apresentou boleto de cobrança pela reativação do plano, equivalente ao valor de 5 mensalidades, sendo que tais valores são superiores aos termos contratados anteriormente. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que as rés se abstenham de realizar tais cobranças, e, consequentemente, negativar o seu nome. É o breve relatório. Decido. Observa-se que o recurso de apelação apresentado pela parte autora tinha por objeto apenas a questão envolvendo o pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano de saúde efetivado pela parte ré sem que houvesse notificação prévia tempestiva da beneficiária, porém, não houve qualquer insurgência a respeito da cobrança abusiva de mensalidades do plano de saúde. Ademais, verifica-se que a questão envolvendo a cobrança de mensalidades e reestabelecimento do plano após o cancelamento efetivado pela própria parte autora em momento posterior ao ajuizamento da presente demanda, são estranhas ao objeto da presente ação a qual se limitou ao pedido de restabelecimento do plano de saúde em razão de cancelamento indevido efetivado pela seguradora e de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Destarte, o próprio Juízo de origem destacou na sentença de ID 715419918 que a questão a respeito do reajuste abusivo das mensalidades promovido pela operadora do plano de saúde, configura fato estranho à inicial, razão pela qual não houve a análise de tal questão por ocasião da prolação da sentença. Assim, não é cabível a análise do pedido tutela de urgência formulado pela parte autora apelante, por tratar de questão nova e totalmente estranha ao objeto da lide. Destaco que, nada obsta que ocorra o ajuizamento de uma outra ação relacionada a esta cobrança de mensalidades após pedido expresso de cancelamento do plano de saúde pela própria beneficiária do plano, em momento posterior ao ajuizamento da presente demanda, caso não obtenha solução na via administrativa. Deste modo, INDEFIRO o pedido liminar. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora